Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DEVEDORA. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra decisão proferida pelo 7o JEC de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que o exequente, ora agravante, deveria habilitar seu crédito junto ao juízo falimentar e que a instauração do incidente afetaria os autos da falência. Sem pedido liminar. Concedida a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.

2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).

3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão em fase de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.

4. Sem razão o agravante. Nos termos do art. 82 da Lei 11.101/2005, a responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

5. Nesse sentido, já se manifestou o TJDFT: (Acórdão 1282600, 07162189520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: CARLOS PARAGUASSU VIEIRA versus CONFIANÇA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP EM LIQUIDAÇÃO).

6. Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, o deferimento do pedido do credor implicaria na quebra da ordem de pagamentos instituída pela Lei 11.101/2005, sobretudo tendo em vista que a natureza do crédito não é preferencial.

7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em face da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.